Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733338-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Tendo em vista que o pedido liminar foi indeferido e que em consulta ao processo de origem é possível verificar que houve a expedição de alvará para levantamento de valores em favor da agravada, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator